Tribunal: TJSP
Processo: 1524751-37.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de funcionamento e fiscalização de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) – Exercício de 2022 – Município de Santos – Sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a irregularidade da cobrança e julgando extinta a execução fiscal – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de funcionamento e fiscalização de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) – Exercício de 2022 – Município de Santos – Sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a irregularidade da cobrança e julgando extinta a execução fiscal – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE no776.594 (Tema no 919) – Declaração de inconstitucionalidade da referida taxa – Fiscalização das ERB que deve ser realizada pela União, a impedir que o Município exija a cobrança de taxa pelo mesmo fato gerador – Observância do disposto nos artigos 21, XI e 22, IV, da CF/88, e 78, do CTN – Modulação de efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade atinja apenas as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, que se deu em 07/12/2022 – No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 14/09/2023, após o marco temporal fixado pelo E. STF – Irregularidade da cobrança – Sentença mantida – Recurso não provido.